Tribunal: TJDFT
Processo: 0731774-60.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA. CANCELAMENTO DO VOO. ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. NÃO COMPROVAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO. RESOLUÇÃO 400/2016 DA ANAC. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 1° Juizado Especial Cível da Ceilândia, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar solidariamente as rés a pagarem à autora o valor de R$ 13.793,00 (treze mil, setecentos e noventa e três reais) a título de ressarcimento por não cumprimento do contrato e o montante de R$ 4.550,47 (quatro mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e quarenta e sete centavos) a título de indenização por danos materiais.
2. Na origem, a autora, ora recorrida, ajuizou ação de reparação por danos materiais e morais. Narrou que, em março de 2022, adquiriu passagens aéreas da primeira requerida (para o itinerário BSB/MIAMI/BSB) em voo operado pela segunda requerida no valor de R$ 13.793,00 (treze mil, setecentos e noventa e três reais), para cinco pessoas, que seria paga com uma entrada e nove parcelas. Pontuou que solicitou à empresa de turismo os localizadores e em consulta ao site da companhia aérea, visualizou apenas a passagem de ida e de somente três pessoas de sua família. Afirmou que não obteve resposta da primeira ré sendo que, sem outra saída, pediu ajuda a um amigo para comprar as passagens de volta. Asseverou que, após esse gasto não previsto e dois dias antes do embarque, recebeu e-mail da empresa aérea ré informando o cancelamento de suas passagens sem aviso prévio. Relatou que, mais uma vez, com ajuda de um amigo, efetuou a compra de novas passagens no valor de R$ 15.606,47 (quinze mil, seiscentos e seis reais e quarenta e sete centavos) aumentando os seus gastos. Informou que o advogado da agência de turismo lhe garantiu a devolução dos valores, o que não ocorreu.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 49574607). Contrarrazões apresentadas (ID 49574666).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. As questões devolvidas ao conhecimento desta Turma Recursal consistem na análise da ilegitimidade passiva da empresa aérea e a ausência de responsabilidade quanto ao dever de indenizar
6. Em suas razões recursais, a empresa aérea requerida, ora recorrente, alegou que não é parte legítima para figura no polo passivo da demanda, pois foi a primeira requerida que falhou quando da prestação do serviço ao não emitir corretamente as passagens aéreas. Ressaltou que a agência de turismo só emitiu três passagens e que a recorrente não possui qualquer responsabilidade, uma vez que, o que lhe foi solicitado/comprado foi entregue, não tendo como saber das reais pretensões dos que estão adquirindo as passagens. Pontuou que não se negou a emitir, remarcar ou reembolsar qualquer passagem e que não houve falha na prestação do seu serviço, não havendo o que se falar no dever de indenizar por danos materiais, pois não os cometeu e nem lhes deu causa. Afirmou que não houve demonstração do fato constitutivo do direito a autora, não havendo comprovação do prejuízo material. Ao final, requereu o conhecimento do recurso e a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais. Subsidiariamente, na hipótese de não ser esse o entendimento, requereu que a condenação seja reduzida para patamares condizentes com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
7. A legitimidade "ad causam" deve ser analisada sob a ótica da teoria da asserção, de modo que não se exige que a pertinência subjetiva com o direito material seja real ou que a pretensão deva ser acolhida. Para que seja a parte reputada legítima, basta a alegação da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes. A autora demonstrou que as passagens foram emitidas para o voo operado pela empresa recorrente, demonstrando a existência de vínculo obrigacional. Preliminar de ilegitimidade rejeitada.
8. No caso dos autos, é incontroverso que a autora efetuou a compra de passagem aérea para voo que seria realizado pela recorrente, conforme documento constante da inicial (pg. 03) e das telas sistêmicas anexadas em sede recurso. Há também a comprovação do cancelamento das passagens, sem demonstração de aviso prévio com tempo hábil (ID 49574136, pg. 06).
9. A resolução n° 400/2016 da ANAC dispõe no inciso II do art. 20 e art. 21, que o transportador deve informar ao passageiro do cancelamento do voo ou interrupção do serviço, oferecendo as alternativas de reembolso ou execução do serviço por outra modalidade, devendo a escolha ser do passageiro. No caso dos autos, a empresa recorrente não comprovou ter agido de acordo com os ditames legais, bem como não demonstrou ter devolvido os valores pagos pela autora na aquisição dos bilhetes aéreos, não se desincumbindo de demonstrar fato modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do inciso II do art. 373 do CPC. A alegação de que a agência de turismo não prestou o serviço adequado, não exime a empresa aérea do dever de devolução dos valores pagos, quando do cancelamento, sendo demonstrada a falha na prestação de serviços, com o consequente dever de indenizar em face da redução patrimonial provocada na autora, conforme art. 14 do CDC. Dano material comprovado, sentença mantida.
10. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
11. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.